Tribunal: TJDFT
Processo: 0736357-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736357-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REGINA GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual movida por REGINA GOMES DE OLIVEIRA, ora agravada, que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos em conta bancária, e a proibição de inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção de crédito. O agravante alega em suas razões recursais que a autora não teria agido com dever de cuidado ao entregar seus dados bancários a um estranho. Aduz que não estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida liminarmente à agravada. Afirma que o banco não teve nenhuma participação, omissão ou conivência no evento, inexistindo falha em sua conduta, portanto, não pode ser responsabilizado. Alega que não foi comprovado o perigo de dano nem a urgência, no caso de a prestação da tutela seguir o trâmite regular. Afirma que a discussão sobre a regularidade do débito não impede a sua cobrança. Sustenta que o valor da multa por descumprimento da ordem é excessivo, o que gera enriquecimento ilícito. Nesse cenário, invoca o exercício regular do direito do credor de incluir o nome da agravada nos órgãos de proteção de crédito para garantir o cumprimento da obrigação. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, pretende a revogação da medida constritiva. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do agravo pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). A insurgência do agravante se delimita à reforma da decisão interlocutória de origem, para suspender a tutela de urgência que proibiu dos descontos referentes ao empréstimo junto ao Banco do Brasil, contraído em nome da agravada, em suposto estelionato perpetrado por terceira pessoa. O MM. Juízo a quo deferiu o pedido nos seguintes termos: “(...)Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que as rés não promovam o lançamento, o desconto dos valores, tampouco a cobrança das operações realizadas no cartão de crédito da autora, noticiadas na petição inicial, cada uma no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), bem como não promovam a inscrição do seu nome nos cadastros de crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Caso já realizada quaisquer dessas operações, antes do recebimento dessa intimação, deverão promover os estornos correspondentes, inclusive, se o caso, na fatura do cartão de crédito ou mediante o estorno da operação em conta corrente, bem como a exclusão do nome, também no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.” Neste momento, a dinâmica da pactuação havida entre a agravante e o pretenso representante bancário, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para este último, não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de empréstimo bancário, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios fortes de ocorrência de fraude praticada por terceiros, e não pela instituição bancária. Porém, é de se destacar que a entrega dos dados foi realizada pela mutuária, e não pela instituição bancária, além do fato de que os contratos objetos da portabilidade não trazem qualquer vício. Além disso, como informado na petição inicial, a agravada registrou boletim de ocorrência policial acerca dos fatos narrados, onde descreve a dinâmica do evento, não deixando margem de dúvidas do golpe a que foi vítima. Assim, os contratos de empréstimos, que foram efetivados pelo agravante, decorreram, aparentemente, de conduta enganosa de terceiros. Logo, em uma análise de cognição sumária, não há que se considerar a aparência do direito suscitado na inicial, devendo ser mantidos os descontos das parcelas do empréstimo, uma vez que não há elementos, nem a informação da participação de prepostos da instituição bancária na fraude, ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente da agravante, que, sponte sua, transferiu o valor para terceiro, com promessa de ganhos financeiros, que, a evidência, não ocorreu. Desse modo, os elementos dos autos não são suficientes, neste momento, para autorizar a suspensão dos descontos provenientes do negócio jurídico alegadamente fraudulento, até o encerramento da instrução probatória. Além disso, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que, caso o negócio jurídico mostre-se irregular ao final do processo, o agravado deverá restituir os valores descontados na folha de pagamento da agravada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar Comunique-se. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator